Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726201-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Naiza Nunes Bandeira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0709403-69.2022.8.07.0014, assim redigida: “Indefiro o pedido de intimação da devedora para indicação de bens, tendo em vista que a providência solicitada não terá efeito prático, pois até a presente data a executada não compareceu ou realizou qualquer ato no processo, bem como não demonstrou interesse em saldar a dívida com o credor, que já se encontra em valor elevado, sendo improvável que o faça com essa intimação ou com a imposição de multas. Registro que o requerimento de diligências sabiamente infrutíferas em nada contribui para a solução da lide, devendo a parte e os respectivos advogados observarem o dever processual de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, a entrega efetiva da prestação jurisdicional. Lado outro, indefiro a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes porque o autor pode fazer pessoalmente, por ser banco de grande porte. Ressalto que a parte interessada deverá promover a inscrição junto às entidades mantenedoras desses cadastros. Sem prejuízo, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). P.I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73446532), em síntese, que por não ter obtido êxito com a promoção das diligências anteriores deve ser atribuído à devedora, ora agravada, o ônus de indicar bens passíveis de penhora como medida destinada à satisfação do crédito. Sustenta, ainda, que a recusa da recorrida em indicar os mencionados bens pode ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de acordo com a regra prevista no art. 774, inc. V, do CPC. Acrescenta que também é possível a inclusão do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud, por se tratar de medida coercitiva que encontra respaldo na norma estabelecida no art. 782, § 3o, do aludido estatuto processual. Destaca que as medidas postuladas consistem em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e promovem os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação da devedora para indicar bens passíveis de penhora e a inclusão de seu nome em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 73455009). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em definir: a) se deve ser atribuído à devedora, ora recorrida, o ônus de indicar bens passíveis de penhora; e b) se é possível determinar a inclusão do nome da agravada em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medidas coercitivas a serem promovidas nos autos de processo de execução, destinadas à satisfação do crédito instituído em favor da recorrente. Em relação ao primeiro tópico convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que, no processo de execução, é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. No incidente de cumprimento de sentença esse mesmo ônus é atribuído ao credor por meio da norma estabelecida no art. 524, inc. VII, do aludido estatuto processual. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. Na situação concreta a pretendida intimação da devedora consiste em medida ineficaz e sem utilidade, sobretudo diante da peculiaridade de que não foi possível a localização de bens passíveis de penhora, a despeito da utilização de pesquisas por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. Além disso, percebe-se que também não há indicativos, nos autos do processo de origem, de que teria havido a ocultação de bens pela devedora, mas a própria ausência de bens passíveis de penhora na esfera patrimonial da recorrida. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO, AO DEVEDOR, DO DEVER DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO EXATA DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação, dirigida ao devedor, para que forneça o endereço atualizado do local do veículo objeto de penhora. 2. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 3. No caso de ausência de localização desses bens deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. 4. Na hipótese em exame o devedor esclareceu que o veículo está atualmente sob a posse de terceira pessoa e que desconhece o local em que o bem pode ser encontrado 4.1. A eventual determinação no sentido de que o agravado indique a exata localização do bem, portanto, não tem utilidade no presente momento, tendo em vista que o devedor já esclareceu o fato de desconhecer o local onde o bem pode ser encontrado. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1928636, 0730354-58.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Execução de título extrajudicial. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de intimação do agravado-executado para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade da intimação do executado para indicar bens penhoráveis. III – Razões de decidir 4. Citado e intimado, o executado não pagou o débito nem indicou bens penhoráveis. Ademais, as pesquisas de patrimônio foram infrutíferas e o devedor não manifestou interesse em quitar a dívida. 5. Diante das circunstâncias dos autos e nos termos dos arts. 772, inc. III, e 774, inc. V e parágrafo único, ambos do CPC, o pedido da agravante-exequente para intimar o executado a indicar bens penhoráveis não procede, porquanto a medida seria ineficaz e não traria efetividade ao processo. Mantida a r. decisão agravada. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07037340920248070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 24/4/2024.” (Acórdão 1981151, 0704710-79.2025.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INFOJUD. CONSULTA AOS SISTEMAS. I – Inexiste nulidade na r. decisão que expõe suficientemente a motivação e o convencimento do magistrado, a despeito de não abordar cada um dos precedentes que não possuem caráter vinculante. II – Ausente prova de que o agravado-devedor tenha ocultado bens, inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, art. 774, inc. V, do CPC. III - O agravante-exequente realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas; o i. Juízo a quo é credenciado como usuário do CNIB e o referido sistema é apto também a rastrear possível existência de bens em nome do agravado-executado em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC. IV – A consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, por isso deve ser deferida somente se exauridos sem êxito os meios disponíveis ao credor, circunstância evidenciada na presente execução. V – Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1315943, 0745983-14.2020.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE DEVEDORES PARA INDICAÇÃO DE BENS. MULTA. CONDUTA MALICIOSA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação dos devedores para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de serem intimados os devedores, em procedimento de cumprimento de sentença, para indicarem bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta dolosa do executado que não indica bens passíveis de penhora, uma vez intimado, é considerada atentatória à dignidade da Justiça (art. 774, V, do CPC). 4. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, exige prova concreta de conduta maliciosa do executado, que não pode ser presumida em razão de simples inércia dos devedores, os quais foram julgados à revelia, frente ao dever de pagar a dívida. 5. A intimação pessoal dos devedores, cujo paradeiro é desconhecido, para indicar bens à penhora, é medida inócua e desprovida de razoabilidade. Interesse que não atendendo ao princípio da efetividade deve ser indeferido sem ofensa ao postulada de cooperação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1992636, 0748362-83.2024.8.07.0000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) Assim, no que diz respeito ao requerimento de intimação da devedora, constata-se que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente, ficando dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso não obstante, quanto à possibilidade de inclusão do nome da agravada em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução, afiguram-se verossímeis as alegações articuladas pela recorrente. Com efeito, a regra prevista no art. 782, § 3o, do CPC enuncia que o Juízo singular pode determinar a referida diligência com o intuito de incentivar o devedor ao adimplemento da obrigação. Em que pese o emprego do verbo “poder”, adotado no texto legal, revele, em princípio, uma faculdade, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e a da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). Além disso é dever do Juízo singular zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da norma estabelecida no art. 139, inc. IV, do CPC. Diante desse contexto a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito consiste em medida coercitiva a ser ordenada de modo a zelar pelo princípio da cooperação. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do Serasajud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1211959, 07197025520198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DA DEVEDORA NO CADASTRO DE DEVEDORES. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o requerimento do réu de inserção da executada em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. O magistrado fundamentou que cabe ao exequente promover a inscrição. 2. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". 3. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no novo CPC muito útil para conferir efetividade à execução. 3.1. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 4. Jurisprudência: "(...) Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. (...)". (07072103120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 15/07/2019). 5. Recurso provido.” (Acórdão no 1216995, 07187975020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) A emissão de ordem judicial para a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito revela-se útil para tutelar o interesse jurídico ostentado pela recorrente, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. Por essa razão deve ser admitida a inclusão do nome da agravada em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. Assim, as alegações articuladas pela recorrente são, ao menos em parte, verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão da recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a inclusão do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator